Tribunal: TJPA
Processo: 0857358-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857358-63.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO OTAVIO ALVES CORDEIRO, LILIAM DE FATIMA MIRANDA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857358-63.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ

APELADO:
FRANCISCO OTAVIO ALVES CORDEIRO e LILIAM DE FATIMA MIRANDA DUARTE

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SENTENÇA CONDENOU EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

LUCROS CESSANTES DE R4 3.500,00 MÊS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II –

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

III
–

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Mantida a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

IV
– Custas e honorários sucumbenciais dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

V-
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença guerreada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857358-63.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ

APELADO:
FRANCISCO OTAVIO ALVES CORDEIRO e LILIAM DE FATIMA MIRANDA DUARTE

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
a AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
FRANCISCO OTÁVIO ALVES CORDEIRO

e LILIAM DE FÁTIMA MIRANDA DUARTE.

Narra a inicial da ação que
em outubro de 2013 foi adquirido um apartamento no Torre Amarilis (Empreendimento TORRES FLORATTA) com previsão de entrega para outubro de 2014, estando o imóvel quitado e não foi entregue na data programada. Em junho de 2015 as partes assinaram um termo de compromisso reconhecendo o atraso e propondo desconto, desde que, os autores iniciassem o financiamento bancário e estipulado nova data de entrega para setembro de 2015, não sendo entregue novamente. Requereram lucros cessantes, que as rés arcassem com os juros incidentes nas parcelas do financiamento e danos morais.

Designada audiência de conciliação (ID 10350582), infrutífera tentativa de conciliação.

Tutela de urgência concedida (ID 10350606).

Contestação apresentada pelas construtoras no ID
10350585.

Contestação apresentada pelo BANCO DO BRASIL no ID 10350587.

Agravo de Instrumento (ID 10350612), pedido de efeito suspensivo deferido.

Sentença proferida no ID 10350630, onde o juízo
confirmou a medida liminar e julgou procedente os pedidos condenando a construtora e a incorporadora: a pagarem ao promitente comprador uma indenização por: 1) lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), desde 30/09/2015 (data final prevista no aditivo) até a expedição do auto de conclusão da obra (habite-se), atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora); 2) danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; - a restituírem ao consumidor os valores pagos a título de juros nas parcelas do financiamento bancário durante o período de atraso na entrega da obra, ou seja, a partir de 30/09/2015. 3) os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Apelação interposta (ID 10350633), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) legitimidade do Banco do Brasil; 2) inocorrência de lucros cessantes; 3) inocorrência de danos morais; 4) custas e honorários exorbitantes.

Contrarrazões apresentadas pela apelante Banco do Brasil (ID 10350641) pela manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 10350644) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857358-63.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ

APELADO:
FRANCISCO OTAVIO ALVES CORDEIRO e LILIAM DE FATIMA MIRANDA DUARTE

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

MÉRITO:

Inicialmente, quanto a legitimidade do Banco do Brasil em compor o polo passivo da ação, entendo que não se sustenta, dado ao fato de toda a responsabilidade pelos prejuízos e danos causados aos autores/apelados recai sobre as apelantes, dando causa a todas as cobranças excessivas por conta do atraso nas obras.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Acerca dos danos morais,
a apelante, sustenta inexistência, pois foi auferido descontos no pagamento do imóvel, bem como a entrega das chaves já foram realizadas. Vale ressaltar que em todos os grandes empreendimentos, vai existir pontos convergentes que levaram ao atraso, no entanto, por esta razão existe o prazo de segurança, que no caso em questão é o de 180 (cento e oitenta) dias, que também foi extrapolado, devendo a parte apelada ser indenizada.

além disso, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, era outubro de 2014, posteriormente, setembro de 2015 e até a data da promoção da presente ação (2018) não tinha ocorrido a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária. Situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

Assim, o constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Dito isto, esta corte entende que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) a que foi condenada a apelante
a título de danos morais,
encontrasse dentro da
razoabilidade e proporcionalidade do suposto dano causado.

Por fim, sobre os honorários sucumbenciais e custas judiciais, a que ambos os apelantes, fizeram suas considerações, ao analisar os autos, i
nicialmente verifico que
a parte autora não sucumbiu em nada, tendo todos seus pedidos atendidos, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo os apelantes arcarem com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos.

Quanto aos honorários sucumbenciais a que foi condenada a pagar, esta, dado ao lapso temporal e o decurso processual, encontrasse dentro do percentual justo e em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 83 § 11 do CPCN/15.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2024